Tribunal: TJPA
Processo: 0011613-89.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011613-95.2001.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA OSCARINA CAMPOS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR NÃO APRECIAÇÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO INCORPORÁVEIS. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE AS PARCELAS INTEGRAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA VIÚVA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 (quatorze) aos 21 (vinte e um) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV contra o Acórdão cadastrado no id.
3418972, págs. 01/04, que negou provimento aos aclaratórios proferido nos autos da apelação
intentada nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0011613-95.2001.814.0301, impetrado por MARIA OSCARINA CAMPOS PINHEIRO, cuja ementa foi promulgada nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INCORPORAÇÃO DA PARCELA DENOMINADA ABONO SALARIAL EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INOCORRÊNCIA. REFERIDA VANTAGEM NÃO COMPÕE OS PROVENTOS DA PENSIONISTA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INAPROPRIAÇÃO DA VIA ELEITA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões constantes no id. 3504948, págs. 01/02, sustenta o embargante a existência de omissão importante ao deslinde da controvérsia. Alude que não foi analisada a questão relativa ao salário de contribuição e auxílio-moradia na contestação por si apresentada, pelo que requereu o conhecimento e provimento dos embargos de declaração e o seu provimento com vistas à correção do vício.

Foram opostas contrarrazões (id. 3551876, pág. 01), tendo a embargada pugnado pela confirmação do julgado.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os aclaratórios e passo à sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

De início, é de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer do ofício. É dizer que, ao julgador é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes.

No caso vertente, apesar de o embargante suscitar a impossibilidade de pagamento das parcelas “salário de contribuição” e “auxílio-moradia” em favor da embargada, não fez prova de que tais vantagens compõem o benefício previdenciário. Isso porque, extrai-se pelo histórico financeiro colacionado pelo próprio embargante no id. 2549994, págs. 09/16, que as gratificações não compõem a remuneração da viúva, de modo que a assertiva carece de comprovação.

Observa-se, diante disso, inexistir qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto impugnado a ensejar o provimento dos aclaratórios. Desse modo, os vícios apontados pelo embargante refletem, em verdade, inconformismo relativamente ao julgado, não sendo o caso de se admitir a via eleita para adequar a decisão ao entendimento que mais convir à parte.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração.

Advirto que, em caso de reiteração dos embargos de declaratórios, estes serão considerados protelatórios e o embargante estará sujeito à multa prevista no artigo 81 do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, 23 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/10/2020